Tribunal: TJMT
Processo: 0001765-55.2016.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001765-55.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[PEDRO TIAGO GUIMARAES DOS SANTOS SOUSA - CPF: 026.883.561-60 (APELANTE), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CHERUANY FREITAS TOLEDO - CPF: 024.625.121-28 (VÍTIMA), THIAGO SANTOS SANTIAGO - CPF: 701.878.271-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DEFENSIVO.
PRETENDIDA A

ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVA. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. ART. 226 DO CPP. NATUREZA RECOMENDATÓRIA. RECONHECIMENTO DO RÉU NA FASE POLICIAL CONFIRMADO NA FASE JUDICIAL.
APELO
DESPROVIDO
.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.1.
A negativa de autoria não tem potencial probatório para excluir a responsabilidade penal do acusado, quando se trata de versão isolada, genérica e contrária às provas produzidas nos autos.

1.2.
São suficientes para manter a condenação do réu, as declarações das testemunhas e das vítimas que reconheceram o réu como autor do crime nas duas fases da persecução penal, colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em harmonia com as demais provas, aptas a demonstrar, de forma inconteste, a prática delitiva de Roubo.

1.3.
A falta de observância do modo de reconhecimento pessoal do art. 226 do CPP tem natureza recomendatória, o que significa dizer, que não enseja a nulidade do ato, em especial se a condenação do réu não se baseou exclusivamente neste meio de prova, mas em convincente conjunto probatório, idôneo à demonstração da materialidade e autoria delitivas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Pedro Tiago Guimarães dos Santos
foi
condenado
pelo
Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT.,
à pena de
5
anos e 4 meses

de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
,
além do pagamento de
15
dias-multa
, pelo cometimento de
Roubo Majorado pelo Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2o, I, do CP) (ID
141605317 – fls. 143/147
).

Em suas
razões
recursais, o apelante
defendendo a tese de
negativa de autoria
pleiteia

a
absolvição,
diante da insuficiência probatória, sobretudo, considerando que os requisitos do
art. 226 do CPP
(reconhecimento pessoal), não foram atendidos (ID
141605328).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID
141605331
).

A ilustrada
PGJ
em parecer, opinou pelo
provimento parcial
do recurso defensivo
(ID
146609651
),
conforme respectivo sumário que segue:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO DURANTE AS INVESTIGAÇÕES EM DESACORDO COM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – NÃO VERIFICADA
- Sob as premissas invocadas pela defesa, não há que se cogitar o descumprimento das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, e muito menos a nulidade do ato, pois, na linha de recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento em sede inquisitorial, ainda que não revestido dos critérios legais, é elemento informativo válido e, assim, constitui prova inicial da autoria do delito. Além disso, o conjunto probatório, especialmente a prova testemunhal colhida, alicerça o reconhecimento formalizado na fase investigativa, conforme depoimento dos policiais militares colhidos em juízo.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”. (Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 14 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na madrugada de 17.2.2016, nas dependências do “
Posto Milenium”
, em Barra do Garças/MT.,
Pedro Tiago Guimarães dos Santos

subtraiu coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante grave ameaça com o emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 1.000,00 do referido estabelecimento.

Apurou-se que,
Pedro
foi até o “
Posto Milenium”
, conduzindo uma motocicleta
Honda/CG 125 FAN KS
, core preta, usando capacete de segurança, momento em que entrou no local, surpreendeu o cliente
Wilson da Silva Barros Filho
e os funcionários da loja,
Thiago Santos Santiago
(frentista) e
Cheruany

Freitas Toledo
(caixa da loja da conveniência), ordenou que todos colocassem as mãos na cabeça, entrassem na conveniência da loja e exigiu dinheiro, momento em que
Thiago
lhe entregou a quantia de R$ 500,00 que estava em seu bolso e,
Cheruany,
lhe entregou a quantia em dinheiro de R$ 500,00 da conveniência.

Após tais eventos,
Pedro
evadiu-se do local. Os policiais militares, durante as investigações, obtiveram informações de que um indivíduo conduzindo uma motocicleta teria saído de uma borracharia localizada nas mediações, ocasião em que os milicianos se dirigiram até o local indicado e encontraram uma motocicleta semelhante, a arma de fogo e as roupas utilizadas no delito e, na carteira de
Pedro,
a quantia de R$ 150,00.

Diante desse contexto,
Pedro
foi
denunciado
pela prática do crime insculpido no
artigo 157, § 2o, I do CP.

Após regular trâmite processual, o
Juízo singular

condenou Pedro
à pena de
5
anos e 4 meses

de
reclusão
, em regime
semiaberto
,
além do pagamento de
15
dias-multa
, pelo cometimento do crime de
Roubo Majorado pelo Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2o, I, do CP).

Nesta fase recursal, o apelante
defendendo a tese de negativa de autoria

pleiteia

a
absolvição,
diante da
insuficiência probatória
, sobretudo, considerando que os
requisitos do art. 226 do CPP
(reconhecimento pessoal), não foram atendidos.
Sem razão,
no entanto,

A
existência do crime (materialidade)
e sua
autoria
vêm comprovadas pelo Boletim de Ocorrência (ID
141605317 – fls. 27/31), Auto de Prisão em Flagrante (ID 141605317 – fl. 6),
Termo de Exibição e Apreensão (ID
141605317 – fl. 32),
Termo de Reconhecimento Pessoal (ID
141605317 – fl. 16)
, Relatório Policial (ID
141605317 – fls. 51/61
) e declarações das vítimas e testemunhas nas fases policial e judicial (ID
141605317 – fls. 7/15 e ID 141605318)
, que demonstram à saciedade a autoria delitiva do crime de Roubo atribuída ao apelante, conforme narrado na exordial acusatória.

De acordo com os policiais militares,
Kaime Costa Fonseca
e
Marcos Aurélio Silva Siqueira
, responsáveis pela prisão em flagrante, afirmaram que foram acionados via
COPOM,
sobre um roubo no Posto de Gasolina, e ao chegarem ao local, os funcionários do Posto (
Cheruany

Freitas Toledo
e
Thiago Santos Santiago
) relataram que o suspeito se aproximou do posto em uma motocicleta preta, sem placa, e anunciou o assalto com o emprego de uma arma de fogo. Assim, os funcionários do posto entregaram o dinheiro do estabelecimento e o agente empreendeu fuga.

Durante as diligências, os policiais obtiveram informações de que o agente, após sair do posto, entrou em uma borracharia com a motocicleta, o que motivou os policiais a se dirigirem até lá, os quais foram recepcionados pelo suspeito (apelante) que alegou ser proprietário da borracharia. No interior da borracharia, os policiais encontraram a motocicleta preta, com o motor ainda muito quente, além das vestes utilizadas por ele no roubo e, em dado momento que os policiais estavam no interior da borracharia, viram o apelante “
parafusando a placa da motocicleta
”.

Narraram também que as vítimas o reconheceram como autor do delito. Além disso, os policiais foram informados que um táxi, logo após o apelante entrar na borracharia (após o roubo), parou em frente a borracharia rapidamente e saiu em disparada (ID
141605317 – fls. 9/10).

Cheruany

Freitas Toledo
, caixa da loja da conveniência do estabelecimento vitimado, relatou que estava no momento dos fatos, com seu colega (
Thiago Santos Santiago
) e mais um cliente no posto

e avistou a aproximação de um indivíduo utilizando uma jaqueta preta, bermuda verde e capacete de viseira, conduzindo uma motocicleta de cor preta, sem placa, quando retirou uma arma de fogo de suas vestes, anunciou o assalto, ordenou que todos colocassem as mãos na cabeça e entrassem na conveniência. Além disso, ordenou também, que ela e
Thiago
lhe entregassem todo o dinheiro. Assim,
Cheruany
entregou a quantia de R$ 500,00 que estava no caixa da conveniência, e
Thiago
entregou a quantia de R$ 500,00 que estava em seu bolso.

Expôs, ainda, que reconheceu o apelante como autor do crime, uma vez que ele (apelante) estava com as mesmas vestes no momento do assalto, bem como o capacete com viseira preta. Na fase judicial, narrou de forma idêntica o ocorrido, mas disse não se lembrar, exatamente, se a bermuda era cinza ou verde (ID
141605317 – fls. 11/12 e ID 141605318).

Thiago Santos Santiago,
frentista do posto, corroborou todas as declarações de
Cheruany,
afirmando ainda, na fase judicial,

que acompanhou os policiais militares até a borracharia em que o suspeito do assalto entrou com a motocicleta e que os policiais foram atendidos pelo apelante.

Thiago
aguardou os policiais do lado de fora da borracharia e, ao ver o apelante, constatou que ele estava usando, exatamente, a mesma bermuda verde com detalhes de folhas/flores, e que inclusive, o apelante era cliente do posto de gasolina e frequentador da conveniência.

O apelante na fase policial permaneceu em silêncio (ID
141605317 – fls. 17/18). Na fase judicial, negou a autoria delitiva dizendo que teria emprestado a sua motocicleta para “um amigo” (não identificado) comprar cigarro, e que esse amigo, saiu com a motocicleta, voltou para a borracharia e foi embora em seguida em um táxi. Além disso, disse não saber o motivo que esse amigo teria deixado a arma de fogo na borracharia (ID 41605318).

Feitas essas considerações, entendo que, no caso em apreço, a palavra das vítimas e das testemunhas, em ambas as fases da persecução penal, mostram-se harmônicas entre si e restaram corroboradas por outros elementos probatórios,
a
exemplo do

reconhecimento do apelante em ambas as fases da persecução penal por
Thiago
e
Cheruany
, uma vez que detalharam de forma idêntica as características de suas vestes, da arma e da motocicleta utilizada no delito.

Soma-se a isso, o fato de que, os policiais receberam informações que o condutor da referida motocicleta teria entrado na borracharia, e ao chegarem nesse local, foram recebidos pelo apelante, que era o dono da borracharia e, ao entrarem lá, constatam que o motor da motocicleta estava muito quente, bem como localizaram as vestes utilizadas no crime. Ademais,
Thiago
foi até a borracharia e reconheceu que o apelante estava utilizando a mesma bermuda verde com detalhes que o agente do crime. Tais elementos, portanto, atestam a idoneidade e a veracidade do conjunto probatório, não deixando dúvidas acerca da autoria do crime em seu desfavor.

Ademais, o fato de
Thiago Santos Santiago
ter afirmado em seu depoimento que teve a impressão que a compleição física do agente do crime era diferente do apelante na fase judicial, lado outro,
Thiago
não teve dúvidas que o apelante estava usando a mesma bermuda verde com detalhes utilizada pelo agente do crime.

Além disso, embora,
Thiago
tenha dito em juízo que não se recordava de ter realizado o reconhecimento do apelante na Delegacia, ele afirmou que acompanhou os policiais militares até a borracharia, momento em que reconheceu a bermuda que o apelante usava (que seria a mesma do agente criminoso), sem sombras de dúvidas.

Acresça-se ainda que,
Thiago,
em juízo, relatou que teria conversado com o taxista que parou em frente à borracharia no dia dos fatos, dias depois do ocorrido. O taxista teria dito para
Thiago
que uma pessoa ligou pedindo que o taxista fosse até a borracharia e que teria “
aparecido uma mulher (...) e depois já apareceu mais dois
”, sendo que apenas um homem entrou no táxi solicitando uma corrida.

O policial militar
Marcos Aurélio Silva Siqueira,
em juízo, esclareceu que, de fato, receberam informações de que um carro branco teria parado em frente à borracharia naquele dia, mas que não lembrava se alguém teria entrado no veículo. Outrossim, o fato de o apelante ter demorado ou não para abrir a borracharia para atender aos policiais militares, não muda em nada as provas colhidas nos autos.

Tais declarações, no entanto, não comprovam que o apelante não foi o autor do delito, já que a motocicleta utilizada no crime estava na borracharia em que o apelante é o proprietário, além da arma de fogo, do capacete e das vestes reconhecidas pelas vítimas. Para além disso, os policiais presenciaram o apelante “
parafusando a placa da motocicleta
”.

Diante desse contexto, evidente que não há contradições nas declarações das vítimas e tampouco, nos depoimentos dos policiais militares, tratando-se de crime geralmente praticado sem a presença de testemunhas, suas palavras possuem especial relevância.

Sobre a matéria, oportuno destacar que, em se tratando de
crimes patrimoniais,
não raro praticados às ocultas,
a palavra da vítima
assume
preponderante importância
— justamente por conta da clandestinidade da infração — e se torna a principal prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, razão pela qual é válida e legítima para amparar eventual édito condenatório.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado proferido pelo STJ:

“(...) Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.
Precedentes. Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019). Destaquei.

Convém ainda salientar que o fato de a testemunha ser agente policial não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos autos, como ocorre na espécie. A propósito, vide
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Confira-se precedente do colendo STJ:

“(...) 4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016. (HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

Em outras palavras, não há
quaisquer indícios de que os agentes da Polícia Militar responsáveis pela prisão em flagrante tivessem interesse em prejudicar a apelante, com o objetivo de incriminá-lo, o que só reforça o acerto da sentença condenatória.

Ademais, cediço que o art. 226 do CPP estabelece apenas recomendação legal acerca da forma como poderá ser realizado o reconhecimento do réu, contudo, a inobservância desse dispositivo legal não enseja a nulidade automática do ato, especialmente se a condenação está fundamentada, também, em forte conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, o que, a toda evidência, é o caso dos autos.

Aliás, tal entendimento foi sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do
Enunciado Orientativo no. 29 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,

in litteris:

“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova. ”

Nesse mesmo sentido, colaciono julgado do STJ:

“(...) É entendimento deste Superior Tribunal de Justiça de que "a inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal não pode ser utilizada para tornar nulo o ato de identificação do Acusado, ainda mais se tal prova for corroborada pelas demais provas produzidas durante a instrução" (AgRg no REsp 1.304.484/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 7/3/2014). (...)” (AgRg no AgRg no AREsp 783.540/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 24/10/2018).

Assim, no caso em apreço, entendo que a palavra das vítimas se mostram harmônicas entre si e restaram corroboradas por outros elementos probatórios,
verbi gratia
, pelos depoimentos dos policiais colhidos em juízo, que atestam à idoneidade e a veracidade do Reconhecimento pessoal do apelante, em ambas as fases da persecução criminal, não deixam dúvidas acerca da autoria do crime em seu desfavor.

De outra banda, apesar de o apelante negar a autoria do crime, a sua negativa, além de desemparada de prova hábil a comprová-la, não se revelou capaz de elidir os firmes e coesos depoimentos das vítimas e testemunhas. Importante ressaltar que, apesar de o apelante ter dito que um amigo teria emprestado a sua motocicleta naquele dia, sequer a Defesa trouxe aos autos esse suposto amigo para esclarecer algo nesse sentido.

Assim, uma vez que a Defesa não trouxe aos autos qualquer prova que pudesse dar integral credibilidade à versão do apelante, e nesse ponto, convém destacar que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (art. 156 do CPP), tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade a tese esposada.

Portanto, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que o r. decreto condenatório encontra o devido amparo no acervo probatório dos autos, sendo de rigor a manutenção da condenação do apelante pelo delito de Roubo como narrado na exordial acusatória (Vide: NU
1001366-15.2020.8.11.0086).

A propósito, colaciono julgado deste Tribunal:

“(...)
A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la não pode ser considerada para fins de absolvição,
máxime quando a prática do crime de roubo está demonstrada, de modo irrefutável, pelos depoimentos produzidos na instrução processual, bem como pelo reconhecimento pessoal dos agentes em juízo pela vítima (...)”. (N.U 0042431-47.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 09/04/2021). Destaquei.

Posto isso e considerando-se que a condenação do apelante não se baseou, exclusivamente, nos termos de reconhecimento pessoal, mas em um conjunto coeso e robusto de provas colhido em juízo, eventuais irregularidades no reconhecimento pessoal realizado são insuficientes para desconstituir o édito condenatório.

Isto posto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022